Tribunal: TJPA
Processo: 0002327-42.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002327-42.2017.8.14.0070

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARIA SOUSA RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE
INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, declarou a inexigibilidade de cobrança decorrente de suposto consumo não registrado (CNR), determinou a abstenção de cobrança, a restituição de valores eventualmente pagos e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de consumo não registrado fundada em TOI e demais elementos produzidos pela concessionária; (ii) estabelecer se houve observância do procedimento administrativo exigido pela ANEEL e pela tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; (iii) determinar se há dano moral indenizável e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária por falha na prestação do serviço.

4.

Incumbe à concessionária comprovar a regularidade do procedimento administrativo e a efetiva ocorrência da irregularidade, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.

A tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 impõe a realização de prévio procedimento administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa como condição de validade da cobrança de CNR.

6.

O TOI, desacompanhado de prova da regularidade do procedimento administrativo e da participação do consumidor, não possui força probatória suficiente para legitimar a cobrança.

7.

A ausência de prova técnica produzida sob contraditório e de demonstração da ciência do consumidor compromete a validade da cobrança.

8.

A alegação de aumento de consumo após regularização constitui mera presunção, insuficiente para comprovar fraude.

9.

A cobrança indevida de serviço essencial configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa.

10.

O valor da indenização fixado mostra-se proporcional e adequado às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de consumo não registrado de energia elétrica exige prévio procedimento administrativo regular, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

2.

O Termo de Ocorrência de Inspeção, elaborado unilateralmente e desacompanhado de prova da regularidade do procedimento administrativo, é insuficiente para fundamentar a cobrança.

3.

A cobrança indevida relativa a serviço essencial configura dano moral presumido.

4.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 4º, I, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II e art. 85, §11; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801030-05.2022.8.14.0130, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 10.11.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0812704-37.2017.8.14.0006, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 14.10.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c

Indenização por Danos Morais, ajuizada por
MARIA SOUSA RIBEIRO
, a qual julgou procedentes os pedidos autorais.

A decisão recorrida, lançada ao id 31299732, consignou que a demanda versa sobre relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor da parte autora. Reconheceu que a concessionária requerida não comprovou a regularidade da cobrança decorrente de suposto consumo não registrado (CNR), notadamente por não demonstrar a observância do procedimento administrativo exigido pela regulamentação da ANEEL e pela tese firmada no IRDR nº 04 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, especialmente quanto à garantia do contraditório e da ampla defesa. Concluiu pela ilegalidade da cobrança, declarando a inexistência do débito imputado à autora, bem como condenando a ré: (i) à abstenção de realizar cobranças relativas ao débito discutido; (ii) à restituição de eventuais valores pagos, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; (iii) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos pelo IPCA-E desde a sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e (iv) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela autora.

Em suas razões recursais (id 31299737), a parte recorrente sustenta, em síntese, que: (i) o recurso é tempestivo; (ii) a sentença deve ser reformada por não ter considerado as provas produzidas nos autos, as quais demonstrariam a existência de irregularidade na unidade consumidora da parte autora, consistente em derivação antes do medidor, ocasionando consumo não registrado; (iii) houve regular formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), com acompanhamento da própria consumidora, inexistindo qualquer unilateralidade no procedimento; (iv) foram observadas as disposições da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL e da tese firmada no IRDR nº 04 do TJPA, inclusive com a realização de procedimento administrativo e disponibilização de informações suficientes à consumidora; (v) o aumento do consumo após a regularização da unidade evidenciaria a fraude anteriormente existente; (vi) a cobrança realizada é legítima, sendo indevida a declaração de inexistência do débito, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora; (vii) não restou configurado dano moral, uma vez que não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica nem inscrição indevida em cadastros restritivos; e (viii) subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por suposta afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, pugna pelo provimento integral do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, pela redução do quantum indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (id 31299738), nas quais a parte recorrida MARIA SOUSA RIBEIRO defende a manutenção integral da sentença, sustentando, em síntese, que: (i) a concessionária não observou os requisitos legais e regulamentares para a apuração do consumo não registrado, em especial quanto à garantia do contraditório e da ampla defesa; (ii) não houve comprovação idônea da suposta fraude no medidor de energia; (iii) a cobrança realizada foi abusiva e unilateral; e (iv) estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais, diante da falha na prestação do serviço essencial. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se, com precisão técnica, à aferição: (i) da validade da cobrança de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica imputada à unidade consumidora da parte recorrida; (ii) da observância, pela concessionária, do procedimento administrativo exigido pela regulamentação da ANEEL e pela tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; e (iii) da configuração do dano moral decorrente da cobrança reputada indevida, bem como da adequação do quantum indenizatório fixado.

Trata-se, portanto, de reexame de matéria fático-probatória conjugado com o controle de legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária, à luz do microssistema de proteção consumerista e da tese vinculante firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas.

A controvérsia posta sob análise não é inédita nesta Corte, encontrando-se, ao revés, amplamente sedimentada na jurisprudência pátria, notadamente em razão da multiplicidade de demandas envolvendo cobranças decorrentes de suposto consumo não registrado de energia elétrica, usualmente instrumentalizadas mediante Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço.

Ressalte-se, ainda, que o sistema consumerista parte da premissa da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC), sendo-lhe assegurada a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive mediante inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), sobretudo em hipóteses que envolvem matéria de natureza eminentemente técnica.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia à concessionária comprovar a regularidade do procedimento administrativo e a efetiva ocorrência da irregularidade imputada, ônus do qual não se desincumbiu.

Com efeito, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, firmada por meio do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, estabeleceu que:

“
A concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa, sendo ônus da empresa a comprovação da regularidade desse procedimento
”.

Nesse sentido, tratando-se de discussão envolvendo consumo não registrado de energia elétrica, devem ser observadas as diretrizes fixadas no referido incidente de resolução de demandas repetitivas.

A tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 dispõe que:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e,

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Tal diretriz não constitui mera recomendação, mas verdadeiro comando normativo de observância obrigatória, cuja inobservância compromete a própria validade do ato administrativo de cobrança.

No caso concreto, a análise acurada do conjunto probatório revela, com clareza, que a concessionária recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

Embora sustente a regularidade da fiscalização e a existência de derivação antes do medidor, a prova produzida limita-se, essencialmente, à apresentação de Termo de Ocorrência de Inspeção e registros fotográficos, elementos que, por si sós, não se revelam suficientes para legitimar a cobrança, quando desacompanhados de demonstração da regularidade do procedimento administrativo.

Não prospera, outrossim, o argumento da recorrente no sentido de que o aumento do consumo após a regularização da unidade consumidora configuraria prova inequívoca da fraude anteriormente existente, porquanto tal circunstância consubstancia mera presunção, desprovida de lastro técnico produzido sob o crivo do contraditório, sendo insuficiente, por si só, para imputar responsabilidade à consumidora.

De igual modo, afasta-se a alegação de enriquecimento ilícito, uma vez que não se pode exigir do consumidor o pagamento de valores cuja origem decorre de procedimento administrativo eivado de vícios, sob pena de inversão indevida do ônus probatório e violação ao devido processo legal.

Todavia, não se identifica nos autos demonstração inequívoca de que o procedimento administrativo instaurado pela concessionária tenha observado integralmente as exigências previstas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e na tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 desta Corte, especialmente quanto à comprovação da ciência do consumidor acerca da fiscalização realizada e à efetiva participação deste no procedimento administrativo.

De igual modo, não consta prova técnica do medidor realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tampouco relatório técnico conclusivo elaborado com participação do consumidor, circunstâncias indispensáveis para legitimar a cobrança de consumo não registrado.

Assim, embora apresentado o Termo de Ocorrência de Inspeção, tal documento, quando desacompanhado da comprovação da regularidade do procedimento administrativo e da observância do contraditório, não possui, por si só, força probatória suficiente para fundamentar a cobrança de consumo não registrado.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido a ilegalidade de cobrança fundada exclusivamente em TOI lavrado unilateralmente, sem observância do contraditório, da ampla defesa e de procedimento administrativo regular. Confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO FUNDADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito referente a consumo não registrado, anulou a cobrança, condenou a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 e impôs multa por descumprimento de decisão liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a cobrança de débito originado de consumo não registrado, com base exclusivamente em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral pela concessionária, sem a observância das garantias do contraditório, da ampla defesa e da instauração de processo administrativo regular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausente comprovação da entrega do “Kit CNR” e do número do processo administrativo instaurado, além de não ter sido oportunizado ao consumidor o contraditório e a perícia técnica independente. 4. Incidência da tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, que exige procedimento administrativo prévio e regular para validade da cobrança de CNR. 5. Caracterizada falha na prestação do serviço, sendo legítima a condenação por danos morais, diante da cobrança indevida em valor elevado e ameaça de interrupção de serviço essencial. 6. Valor da indenização por dano moral (R$ 5.000,00) mantido por se mostrar proporcional e razoável. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. “Tese de julgamento: 1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, desacompanhado de perícia técnica independente e sem a observância do contraditório e da ampla defesa, é insuficiente para fundamentar a cobrança por consumo não registrado. 2. A cobrança indevida por consumo não registrado, sem respaldo em processo administrativo regular, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08010300520228140130 31633733, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 10/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Nesse sentido, tem-se que a simples existência de irregularidade apontada unilateralmente pela concessionária não legitima a cobrança, sobretudo quando ausente demonstração de que o consumidor teve ciência da fiscalização ou participou do procedimento administrativo.

Não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, que o consumidor seja onerado com base em presunções ou ilações construídas unilateralmente pelo fornecedor, especialmente quando este detém monopólio técnico sobre o sistema de medição.

Assim, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito, por ausência de comprovação da regularidade do procedimento administrativo e da efetiva ocorrência da irregularidade imputada.

No que concerne ao dano moral, igualmente não assiste razão à recorrente.

É consabido que a indevida cobrança de valores, sobretudo quando relacionada a serviço essencial como o fornecimento de energia elétrica, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova específica do prejuízo.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). COBRANÇA INDEVIDA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reformando a sentença apenas quanto ao valor da indenização por danos morais, reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00. Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta por consumidora surpreendida com cobrança de R$ 2.533,40 referente a suposto consumo não registrado, com base em TOI lavrado unilateralmente pela empresa ré. A sentença declarou inexistente o débito e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. A apelação da ré foi parcialmente provida, apenas para reduzir o valor da indenização.

II. Questão em discussão A controvérsia envolve: (i) a validade da cobrança com base exclusiva em Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado de forma unilateral, sem observância do contraditório e da ampla defesa; (ii) a existência e o valor da indenização por dano moral decorrente da cobrança indevida e da ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica.

III. Razões de decidir: Reconhecida a relação de consumo, aplica-se o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor, com inversão ope legis do ônus da prova (CDC, art. 14, § 3º). O TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária, não constitui prova suficiente para embasar cobrança de consumo não registrado, nos termos do art. 72, II e III, da Resolução ANEEL nº 456/2000 e do art. 5º, LV, da CF/1988. A concessionária não apresentou prova complementar, tampouco o próprio TOI, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.
A cobrança indevida e a ameaça de corte de fornecimento de serviço essencial configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica. O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença foi reduzido para R$ 5.000,00, considerado compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em consonância com precedentes desta Corte e do STJ
. O agravo interno não apresentou argumentos novos que infirmassem a decisão monocrática, devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese:

Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É ilegal a cobrança baseada exclusivamente em Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado unilateralmente, sem observância do contraditório e da ampla defesa. O dano moral decorrente de cobrança indevida e ameaça de corte de serviço essencial configura-se in re ipsa. O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 14, § 3º; CPC, arts. 373, II, 932, IV e V, 1.021, § 4º e 1.026, § 2º; Resolução ANEEL nº 456/2000, art. 72, II e III. Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, AI 0009827-15.2016.8.14.0000, Rel. Des.ª Nadja Nara Cobra Meda, 3ª Câm. Cível Isolada, j. 06.12.2016; TJ-PA, AC 2018.02562143-07, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 25.06.2018; STJ, REsp 1.117.542/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 03.02.2011; TJ-RJ, APL 0018656-44.2017.8.19.0021, Rel. Des. André Luiz Cidra, 11ª Câm. Cível, j. 12.05.2021. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08127043720178140006 30978925, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 14/10/2025, 3ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso)

No caso em apreço, a cobrança indevida, aliada à possibilidade de negativação e às circunstâncias de falha na prestação do serviço, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera da dignidade da consumidora, o que justifica a reparação extrapatrimonial.

Quanto ao valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), entendo que se revela adequado e proporcional, além de estar alinhado aos parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes, não havendo razão para sua redução.

Com efeito, tal valor atende simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2026